Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CURSO ON LINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO VERIFICADA CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO E-MAIL ENVIADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a restabelecer o acesso da parte autora a plataforma do curso online preparatório para agente e escrivão da polícia civil, até a data da última prova, com conteúdo integral, bem como, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de a título de danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando, em síntese, que não guarda qualquer relação com o caso debatido no presente feito, uma vez que é empresa totalmente diversa e autônoma, devendo a causa ser direcionada à empresa “Zero Um Concursos”. Pugna, pois, pelo acolhimento da preliminar arguida e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento de mérito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19448663). Contrarrazões apresentadas (ID 19448668), na qual a parte recorrida pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Em face da revelia da parte recorrente na fase de conhecimento, recorre a parte ré pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, alegando não guardar qualquer relação com o caso debatido.
IV. Compulsando detidamente os autos, de fato, se tomarmos por base a maioria dos documentos acostados à inicial, é nítida a referência a empresa “Zero Um Concursos”, tal qual se colhe, por exemplo, nos prints de ID 19448564/19448565.
V. Contudo, não se pode olvidar a informação contida no e-mail de ID 19448566, no qual consta, em seu rodapé, o CNPJ e endereço da parte recorrente, consoante se verifica nas informações trazidas na própria peça recursal. Assim, ainda que não seja o caso de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o fato é que há informação no e-mail encaminhado no ato de inscrição do curso online que faz referência à empresa recorrente, não podendo o consumidor ser penalizado pela informação erroneamente consignada no documento.
VI. A par de tal quadro rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva aduzida pela parte recorrente, assegurado o direito de regresso contra o responsável, caso assim entenda.
VII. Por fim, a alegação da parte recorrida de litigância de má-fé da parte recorrente não merece prosperar. A má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Neste sentido, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes nas peças de defesa, uma vez que a parte recorrida agiu em seu lídimo direito de defesa.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.